Tribunal: STF
Processo: Rp 1354
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-14
Data de publicação: 1988-04-14

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.772, DE
12.6.1986, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE EFETIVAÇÃO
E TRANSFERENCIA DE SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS.
SÃO INCONSTITUCIONAIS:
A) A EXPRESSAO 'E OS OCUPANTES DE EMPREGOS, COM VINCULO
RECONHECIDO', CONTIDA NO ART. 7;
B) AS EXPRESSÕES 'OU SALARIO' DO ITEM I E 'EMPREGO OU FUNÇÃO' DO
ITEM II DO ART. 8;
C) TODO O PARAGRAFO 1. DO ART. 8;
D) A EXPRESSAO 'OU EMPREGO DE NIVEL SUPERIOR', NO PARAGRAFO 3 DO
ART. 8;
E) TODO O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 9;
F) O ARTIGO 10, 'CAPUT', E SEUS PARAGRAFOS 1, 2 E 3.
TAIS DISPOSITIVOS OU EXPRESSÕES PERMITEM, MEDIANTE EFETIVAÇÃO, A
PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO, SEM CONCURSO, VIOLANDO, COM
ISSO, O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1 DO ART. 97 DA C.F.
NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE ENQUADRAVEL NA RESSALVA CONTIDA NESSA
NORMA ('SALVO OS CASOS INDICADOS EM LEI'), POIS A LEI NÃO TRATA DE
CARGOS QUE, POR SUA ESPECIAL NATUREZA, ESTIVESSEM A JUSTIFICAR A
DISPENSA DO CONCURSO PÚBLICO, CONFORME ORIENTAÇÃO FIXADA, PELO
S.T.F., EM NUMEROSOS PRECEDENTES.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.